Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712130-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DRL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a reclamante para que, no prazo de 10 dias, comprove o recolhimento das custas processuais. No mesmo prazo, manifeste-se sobre o cabimento da petição, tendo em vista que a reclamação não é sucedâneo recursal ou substitutivo de recurso próprio. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator